Tribunal: TJDFT
Processo: 0732693-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. CASO FORTUITO (FURTO). PREJUÍZOS AO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PROPOSTA DE ACORDO DO LOCATÁRIO PARA RESSARCIMENTO DOS DANOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “(...) 4. O locatário não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado, conforme estabelece o art. 393, do CC. (...)” (TJ-DF 07408932220208070001 1722753, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2023).1.1. No caso, a responsabilidade dos locatários de pagar pelos danos causados ao imóvel decorre da obrigação de restituir o bem no estado em que receberam. E, na espécie, os próprios locatários reconheceram dever valores atinentes a danos causados ao imóvel.
2. Tratando-se as diferenças entre o valor do reajuste do aluguel e o seu adimplemento a menor de obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da dívida nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo hipótese de mora ex re.
3. Não se vislumbra intenção protelatória com a interposição do recurso de apelação pela autora. Suas razões recursais denotam inconformismo com o julgado e pleiteiam a sua reforma por meio do recurso adequado a tanto. Se tais razões não bastassem, o recurso foi parcialmente provido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.